Tribunal: TJDFT
Processo: 0007413-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007413-54.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE SOUZA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 20333991, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de alterar a natureza do crédito de comum para alimentar. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, para ciência acerca da presente retificação. Após, encaminhem-se os autos para a Contadoria Judicial realizar a conferência dos cálculos da preferência constitucional deferida. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto